Tribunal: TJSP
Processo: 2080550-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória ajuizada anteriormente. Manutenção. Ausência de suspensão de exigibilidade do crédito tributário tão somente em razão da existência de ação anulatória que verse sobre ele. Consequentemente, ausência de óbice ao ajuizamento/prosseguimento da execução fiscal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação anulatória ajuizada anteriormente. Manutenção. Ausência de suspensão de exigibilidade do crédito tributário tão somente em razão da existência de ação anulatória que verse sobre ele. Consequentemente, ausência de óbice ao ajuizamento/prosseguimento da execução fiscal. No caso concreto, por ora, existência de provimento judicial, na ação anulatória, apenas reconhecendo a suspensão de exigibilidade com relação aos juros de mora acima da SELIC. Limite a ser observado na execução fiscal de origem, sem obstar seu prosseguimento quanto ao restante do débito.
Recurso não provido, com observação.